Tribunal: TJDFT
Processo: 0752095-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0752095-96.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS IMPETRADO: CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À impetrante para trazer, em cinco dias, cópia da petição do terceiro recurso de revisão interposto perante o TCDF, não conhecido em decisão proferida na S.O. no 5236, de 25.11.20, objeto da presente impetração. Brasília - DF, 25 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora